Tribunal: CARF
Processo: 10120.720598/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720598/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MARINEZ DE SOUSA MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/07/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Nos termos do artigo 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006, deve
ser excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês da
ocorrência da infração, a pessoa jurídica que, omitir de forma reiterada o
registro de trabalhador que lhe preste serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2013, conforme Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Goiânia (GO) - no 6, de 09 de fevereiro de 2017, com base no artigo 29, inciso XII, da Lei
Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720598/2017-09
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720598/2017-09

2.
O Ato de Exclusão em tela, decorre de representação formalizada através do
Ofício no 362/2013 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, pelo qual
solicita à RFB a exclusão da pessoa jurídica acima identificada do Simples Nacional.
3.
A referida representação decorreu de constatação pelo Ministério do
Trabalho, de que no dia 24/07/2013, encontraram no estabelecimento da empresa em questão,
dois trabalhadores sem registro no respectivo livro de registro de empregados, sem anotação na
CTPS, e sem realização de exame médico admissional, sendo lavradas as autuações
correspondentes.
4.
Tal fiscalização foi com o fito de aferir o cumprimento de anterior Termo de
Ajustamento de Conduta entre a Procuradoria do Trabalho e a empresa em questão.
5.
Pelas informações contidas no Ofício em comento e no Auto de Infração
que o acompanha, foi constatado pela Fiscalização do Trabalho que o contribuinte manteve,
informalmente, vínculos empregatícios com os seguintes trabalhadores: Rosilaine de Almeida
Bonfim e Estefani Moraes de Barros.
6.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando atendeu a todas as solicitações do Ministério do Trabalho, onde
quitou os autos de infração aplicados e regularizou os registros e anotação em CTPS.
7.
Junta Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, bem como
Certidão do Setor de Fiscalização, pela inexistência de débitos e recolhimento das autuações em
2013. Ao final, requer o cancelamento do ADE em questão.
8.
Em sessão de 31 de outubro de 2017, a 6a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 10-60.905 (e-fls. 54/56), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SIMPLES NACIONAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional - por determinação legal – com efeitos a partir
do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que, omitir o registro de trabalhador
que lhe preste serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
9.
Cientificada da decisão em 16/11/2017 (e-fl. 47), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 50/51) em 12/12/2017, onde esclarece, em linha com as razões
apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade, que:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720598/2017-09

[...] empresa cumpriu todas as solicitações requeridas pelo o MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO - (MTE), dentro do tempo hábil dado pelo TEM, bem
como: registramos as colaboradoras com as anotações na CTPS de ambas, no livro de
registro de funcionários, realizaram os exames admissionais, informamos elas na GFIP /
SEFIP, CAGED, e recolhemos todos encargos, como o FGTS / INSS, conforme anexos,
a cópia das fichas de registro da colaboradoras e também os relatórios com os
protocolos de entrega das obrigações acessórias trabalhistas e previdenciárias inerentes
as colaboradoras em questão. O que houve no início é que nós não tínhamos entendido
que o foco não era apenas as multas, mas sim, as questões que compõe a relação de
emprego, admissão/registro, ressaltamos que fizemos todo rito do processo.
ANEXO FICHAS REGISTROS, CONTRATOS DE TRABALHO, GFIP, CAGEDS.
Pedimos a desconsideração desta pena de exclusão do Simples Nacional por
entendemos que fizemos tudo o que foi necessário para regularizar a situação de todos
trabalhadores da loja.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
10.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
11.
Conforme relatado, A exclusão tem por fundamento o inciso XII do art. 29
da Lei Complementar no 123, de 2006, que assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço.
[...]
12.
Pelas informações contidas no Ofício no 362/2013 da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Goiás e nos Autos de Infração que o acompanha, foi
constatado pela Fiscalização do Trabalho que o contribuinte manteve, informalmente, vínculos
empregatícios com trabalhadores, sem apontamento no Livro de Registro de Empregados, na
CTPS e sem exame médico admissional.
13.
A ora Recorrente requer cancelamento do Ato de Exclusão, por ter quitado
as autuações referidas, bem com pelo fato de ter regularizado todas as obrigações que compõem
a relação de emprego.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.462 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720598/2017-09

14.
Conforme bem consignado na r. decisão de piso, “não é determinante para
exclusão o fato de haver ou não débito junto ao Ministério do Trabalho, mas sim, a conduta de
omitir de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço”.
15.
A legislação é clara ao dizer “conduta reiterada” e, em concreto, a falta
acima descrita foi relatada na representação formulada através do citado Ofício no 362/2013, o
qual promoveu fiscalização no estabelecimento do contribuinte para fins de verificação de
cumprimento de anterior Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, celebrada
pela empresa e a Procuradoria do Trabalho.
16.
Logo, conclui-se que a ora Recorrente não havia cumprido o acordo de
anteriormente firmado com a Procuradoria do Trabalho, daí mostra-se coerente a aplicação da
hipótese de exclusão constante do artigo 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
17.
No mais, não há dúvidas quanto à prática das condutas infracionais, vez que,
para além das próprias autuações do MTE, as condutas foram reconhecidas e regularizadas pela
contribuinte no âmbito daquele órgão, inclusive com o recolhimento das respectivas multas.
Conclusão
18.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital